Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Processo : 0742930-25.2020.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão[1] do juízo a quo que deliberou sobre o pedido de reconsideração, porque nada reconsiderou, e sim a anterior decisão[2] de deferimento parcial da tutela de urgência. Ciente dessa decisão, as agravantes, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optaram por peticionar[3] ao juízo de origem em 31.08.2020, para sua reconsideração, sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado) Na espécie, a decisão de deferimento parcial da tutela de urgência foi proferida em 09.06.2020 e a ciência inequívoca da parte quanto ao deferimento da medida urgente na origem deu-se com a juntada do mandado de citação e intimação em 07.08.2020, devidamente cumprido[4]. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 24.09.2020, ou seja, após o decurso do prazo legal. Outrossim, instadas a se manifestarem nesta sede, em observância ao art. 10, do CPC, as agravantes asseveram que o agravo foi motivado pela decisão proferida em 01.09.2020, ao consignar: “O fato de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial das rés ou, ainda, a alegada dificuldade financeira que assola a parte, por si sós, não tornam a obrigação de fazer impossível. Deste modo, não reputo comprovada a real impossibilidade de cumprir com o obrigação imposta.” Todavia, sobressai que os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida nada reconsiderou, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de consideração, ou seja, deferimento do processamento da recuperação judicial das agravantes sequer constitui fato novo. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71281589 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001). [2] Id. 65056072 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001). [3] Id. 71216228 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001). [4] Id. 69567164/69567167 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001).